Tribunal: TJDFT
Processo: 0736265-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Mário-Zam Belmiro Número do processo: 0736265-56.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: ANTELMO MARQUES FERNANDES DESPACHO 1. Agravo interno interposto por Amil Assistência Médica Internacional S.A. (ID no 30664261, págs. 1-18), contra decisão que indeferiu o pedido de liminar (ID no 30698636, págs. 1-6). 2. Mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. 3. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Oportunamente, encaminhe-se ao Relator, Exmo. Sr. Des. Mário-Zam Belmiro. 5. Publique-se. Brasília, DF, 14 de dezembro de 2021. Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO Relator Substituto